Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-74.2020.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000338-74.2020.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAULO ANDREIS E CIA LTDA - CNPJ: 08.455.945/0001-00 (APELANTE), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO DE ARRUDA FORTES - CPF: 023.635.941-00 (ADVOGADO), TASSIANE LAURA CORREA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.591-55 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), SERGIO DOMINGOS PIERDONA - CPF: 393.496.400-15 (APELADO), CLEBER JUNIOR STIEGEMEIER - CPF: 005.220.169-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO.
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
. COMPRA REALIZADA POR TERCEIRO EM NOME DA AUTORA. POSTERIOR NEGATIVAÇÃO/ PROTESTO. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO EM RELAÇÃO À PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA.RECURSO DESPROVIDO.

Inviável imputar ao Apelado responsabilização pelo pagamento de compra que gerou o protesto/negativação, quando demonstrado nos autos que a compra foi realizada por terceiros, sem a expressa anuência do mesmo.

Não obstante a alegação de existência de sociedade, o Apelante possui dever de cautela para realização de negócio em nome de terceiro.

Portanto, não sendo comprovado pelo Apelante a expressa autorização do Apelado para a realização de compras em seu nome por terceiras pessoas, não há como imputar ao mesmo o pagamento do débito em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PAULO ANDREIS E CIA LTDA., em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos n.o 100338-74.2020.8.11.0033 – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais

- proposta por SERGIO DOMINGOS PIERDONÁ – julgou procedente referida ação, confirmando os efeitos da tutela anteriormente deferida, declarou a inexistência dos débitos que originaram a demanda; condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data, bem como acrescidos dos juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, primeira inscrição – 08/02/2016 (id. 30602213 - Pág. 1) – consoante Súmula 54 do STJ. Condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao(a/s) advogado(a/s) da parte autora, verba essa que fixou em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que a sentença recorrida embora reconheça a existência de contrato de parceria agrícola entre o Apelado e os compradores, afirma que não houve autorização expressa do Apelado para compra de combustível/aditivo em seu nome, o que gerou as restrições creditícias.

Assevera que o conceito de parceria agrícola estabelece: “que os parceiros agrícolas atuam como verdadeiros sócios, formando o mesmo grupo econômico, assumindo conjuntamente os riscos do negócio e dividindo o lucro, na proporção entre eles estabelecida no contrato, sendo que ambos usufruíam do resultado do trabalho da empregada, razão pela qual a responsabilidade entre os parceiros deve ser solidária.”

Portanto, que objeto dos débitos em discussão tem origem em compra e venda de combustível/aditivo para utilização agrícola, e que a compra feita pelos parceiros do Apelado fora para benefícios da parceria, e que, portanto o Apelado utilizou-se, de um modo ou de outro do combustível/aditivo adquirido.

Assevera que o Apelado se utiliza da própria torpeza e em benefício dos próprios parceiros, busca desconstituir os débitos e ainda indenização por suposto dano.

Alega que o Apelado e seus parceiros agrícolas respondem pelo débito com a Apelante de forma solidária, haja vista que o negócio jurídico foi em benefício da parceria agrícola existente.

Assim, que é necessária a reforma da sentença para reconhecer a legalidade dos débitos objeto da lide, considerando os fatos aqui esclarecidos e desdenhados pela sentença de piso, alterando o ônus sucumbencial.

Quanto ao dano moral, em caso e manutenção da sentença, que seja reduzido o quantum arbitrado a título de dano moral.

Ainda, o montante inscrito no SPC/SERASA não é relevante economicamente para o Apelado, considerando que o mesmo é agricultor, proprietário de fazendas.

Ainda, que as inscrições feitas no nome do Apelado são datadas de 2016, ou seja, o Apelado demorou 5 anos para propor a presente ação indenizatória, constata-se, portanto, que a restrição não causou impacto algum na vida do Apelado, caindo por terra o conceito de gravidade do fato e de repercussão do fato.

Requer que o presente recurso de apelação seja conhecido e

provido para reforma integral da sentença recorrida, reconhecendo a legalidade dos débitos inscritos no cadastro de restrição de crédito, modificando o ônus sucumbencial, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, que então seja reformada a sentença para readequar o quantum indenizatório para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais ), em consonância com a proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões (id.n.o

101266998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por PAULO ANDREIS E CIA LTDA., em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que nos autos n.o 100338-74.2020.8.11.0033 – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais

- proposta por SERGIO DOMINGOS PIERDONÁ – julgou procedente referida ação, confirmando os efeitos da tutela anteriormente deferida, declarou a inexistência dos débitos que originaram a demanda; condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data, bem como acrescidos dos juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso, primeira inscrição – 08/02/2016 (id. 30602213 - Pág. 1) – consoante Súmula 54 do STJ. Condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios ao(a/s) advogado(a/s) da parte autora, verba essa que fixou em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, atendendo ao grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O Apelante insurge-se contra sentença que julgou procedente a ação de origem, objetivando a reforma integral da sentença recorrida, reconhecendo a legalidade dos débitos inscritos no cadastro de restrição de crédito, modificando o ônus sucumbencial.

Aduz que objeto dos débitos em discussão tem origem em compra e venda de combustível/aditivo para utilização agrícola, e que a compra feita pelos parceiros do Apelado fora para benefício da parceria, e que, portanto o Apelado utilizou-se, de um modo ou de outro do combustível/aditivo adquirido.

POIS BEM.

Inviável imputar ao Apelado responsabilização pelo pagamento de compra que gerou o protesto/negativação, quando demonstrado nos autos que a compra foi realizada por terceiros, sem a expressa anuência do mesmo.

Não obstante a alegação de existência de sociedade, o Apelante possui dever de cautela para realização de negócio em nome de terceiro.

Portanto, não sendo comprovado pelo Apelante a expressa autorização do Apelado para a realização de compras em seu nome por terceiras pessoas, não há como imputar ao mesmo o pagamento do débito em questão.

Assim, não assiste razão ao Apelante no que se refere à improcedência do pedido inicial, sendo igualmente cabível a procedência do pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a realização de protesto indevido em nome do Apelado, o que configura dano in re ipsa, cujo quantum indenizatório fixado pelo juízo no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende os parâmetros adotados por este Tribunal de Justiça.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA -
NEGATIVAÇÃO

INDEVIDA
- DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição
indevida
em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

2. Nos casos de inscrição
indevida
em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

3. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

4. No que tange aos juros moratórios a corrigir a indenização por danos morais, consoante Súmula n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, estes fluem a partir do evento danoso, qual seja, a data da
negativação
do nome do consumidor. (N.U 0001297-65.2016.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021